Tribunal: TJES
Processo: 0000138-38.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-38.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DALVIM DE SOUZA ALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EMPREGO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME ALTERADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por apelante 1, apelante 2 e apelante 3 dos Santos contra sentença que os condenou pelo crime do art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal, com penas fixadas em 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 223 dias-multa, pleiteando nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição por insuficiência de provas, afastamento da majorante de arma de fogo, desclassificação para receptação culposa, redimensionamento das penas e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico do apelante 1 é nulo; (ii) estabelecer se as provas são insuficientes para a condenação; (iii) verificar se cabe desclassificação para receptação culposa; (iv) determinar se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo; (v) examinar eventual redimensionamento das penas; (vi) definir o regime inicial de cumprimento das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico não é nulo porque não constitui fundamento exclusivo da condenação, sendo apenas um dos elementos corroborados por prova independente, inclusive descrição prévia da vítima e apreensão da
res furtiva
na posse dos réus.

4. A autoria e materialidade se comprovam por boletins unificados, relatórios policiais, depoimentos coerentes dos policiais condutores colhidos sob contraditório e apreensão dos bens subtraídos.

5. A posse recente da
res furtiva
gera presunção de autoria, cabendo ao acusado demonstrar origem lícita, o que não ocorreu.

6. As contradições apontadas nos depoimentos da vítima são irrelevantes por se restringirem a detalhes não essenciais, mantendo-se firme o núcleo descritivo do crime.

7. O álibi do apelante 1 não supera as provas materiais e testemunhais, revelando-se incapaz de infirmar a autoria.

8. A desclassificação para receptação culposa é inviável porque a apelante 3 participou ativamente da empreitada fornecendo o veículo utilizado no crime e ocultando bens em sua residência, enquanto o apelante 2 foi reconhecido como um dos executores.

9. A majorante do art. 157, §2º-A, I, deve ser afastada porque, embora encontrada arma com os réus, a vítima afirmou não ter visto arma no crime, impondo-se o
in dubio pro reo.

10. A pena-base deve ser parcialmente reduzida, mantendo-se apenas uma circunstância judicial negativa referente à culpabilidade pela prática do delito no interior da residência da vítima durante o período noturno.

11. Realocada a majorante do art. 157, §2º, II, para a terceira fase, fixa-se a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 17 dias-multa para cada réu.

12. O regime inicial deve ser o semiaberto, pois a pena é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, sem reincidência, e não há fundamentação idônea que justifique regime mais gravoso.

13. Compatibiliza-se a manutenção da prisão preventiva com o novo regime, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP é válido quando não constitui fundamento exclusivo da condenação e é corroborado por provas independentes.

2. A posse recente da
res furtiva
constitui presunção de autoria e impõe ao acusado o ônus de demonstrar origem lícita dos bens.

3. A majorante do emprego de arma de fogo somente incide quando comprovado o efetivo emprego durante o delito.

4. A invasão da residência da vítima durante a noite autoriza valoração negativa da culpabilidade.

5. O regime inicial deve observar a quantidade da pena e a situação pessoal do réu, sendo vedada a imposição de regime mais gravoso sem motivação idônea.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “b”, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 156 e art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC; STJ, REsp 2.210.673/PR, Sexta Turma, j. 10.09.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.262.083/PA, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, HC 971.053/ES, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 762.640/SP, Sexta Turma, j. 06.06.2023; TJSP, ACr 1502445-09.2018.8.26.0220, j. 31.03.2025; TJRJ, APL 0000173-50.2018.8.19.0014, j. 22.06.2022; STJ, AgRg-RHC 194.084, Sexta Turma, j. 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000138-38.2023.8.08.0009

APELANTE
S
: RENATO DALVIM DE SOUZA ALVES, JOÃO ALEX DE JESUS
LOUBACK e SILVANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RENATO DALVIM DE SOUZA ALVES, JOÃO ALEX DE JESUS
LOUBACK e SILVANA DOS SANTOS
,

em face da r. Sentença do ID 12438058 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os réus nas iras do art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal; sendo a ré SILVANA DOS SANTOS a uma pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 223 (duzentos e vinte e três) dias multa; o réu JOÃO ALEX DE JESUS LOUBACK

a uma pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 223 (duzentos e vinte e três) dias multa; e o réu RENATO DALVIM DE SOUZA ALVES a uma pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 223 (duzentos e vinte e três) dias multa.

A defesa dos apelantes em suas razões, ao ID 15604160, requer: (i) a nulidade por conta do reconhecimento fotográfico irregular de Renato Dalvim;
(
i
i)
a absolvição por insuficiência de provas;
(
i
i
i
)
o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo; subsidiariamente,
(i
v
)
quanto aos apelantes João Alex e Silvana, a desclassificação para receptação culposa;
(
v
)
redimensionamento da dosimetria da pena;
(
vi
)
a fixação do regime inicial semiaberto.

Contrarrazões do Ministério Público ao ID 15604162, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos IDs 16442755, pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem.

Consta na denúncia (ID 12438007) que:

“[...] Consta nos elementos de informação, base da presente, que no dia 11 de abril de 2023, por volta das 02h, na Rua João Paulo II, nº 81, Bairro Nova Cidade, os denunciados, atuando em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, adentraram à residência de Diones de Assis Rodrigues, anunciando o assalto. Na oportunidade, foram subtraídos diversos pertences da vítima, como cartões de crédito, dinheiro em espécie, aparelho celular e um veículo Fiat Uno Branco, placa MPR7D00.

Após investigações, foi constatado que um veículo VW POLO, de placa MR04F50, de propriedade de Silvana (denunciada), foi utilizado para facilitar a fuga dos criminosos. Ato contínuo, a autoridade policial representou nos autos 5000427-80.2032.8.08.0009 pela expedição de mandado de busca e apreensão na referida residência.

No cumprimento, foram encontrados vários pertences da vítima na residência da denunciada Silvana, além de alicates utilizados para cortar cadeados e uma arma de fogo com munições, juntamente com João Alex e Renato Dalvin. Ressalta-se que, o celular da vítima foi encontrado em poder de João Alex, sendo que foi habilitado em nome de seu irmão gêmeo Pedro Alan de Jesus Louback no mesmo dia do roubo, conforme fl. 69/70 do Relatório Investigativo nº 03, dos autos do Inquérito Policial.

Então, em análise detida dos autos, pode-se concluir que, João Alex e Renato adentraram à residência da vítima, enquanto Silvana ficou dentro do veículo VW Polo dando suporte à empreitada criminosa.

No auto de reconhecimento indireto de pessoa às fls. 56/59 do IP, a vítima reconheceu Renato Dalvin de Souza Alves como sendo um dos autores do crime.

Salienta-se, ainda, que haviam mandados de prisão em aberto em desfavor da primeira e segundo denunciados, Silvana e João Alex, por roubo na cidade de Linhares/ES referente aos autos 0003056-83.2022.8.08.0030.

De igual forma, considerando os robustos indícios da prática do mesmo crime nesta circunscrição, foi decretada a prisão preventiva dos 03 indiciados por este Juízo na Decisão de ID 28540706 dos autos n. 5000427-80.2023.8.08.0009, após representação da autoridade policial.

Autoria e materialidade no bojo dos autos.

Assim, tendo os (a) denunciados (a) SILVANA DOS SANTOS, JOÃO ALEX DE JESUS LOUBACK e RENATO DALVIM DE SOUZA ALVES cometido os crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus nas iras do art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal.

Inicialmente, analiso a tese principal da defesa, que pugna pela absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas, centrando sua argumentação na nulidade do reconhecimento realizado em sede policial.

I. Da Preliminar: Nulidade do Reconhecimento Fotográfico de Renato Dalvim

A defesa pleiteia, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante Renato Dalvim, alegando que o ato foi tardio, sugestivo e em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP.

É cediço que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recente revisita à matéria (notadamente no HC 598.886/SC, citado pela própria defesa), firmou entendimento de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP não são mera recomendação, mas sim garantias do investigado, cuja inobservância pode acarretar a nulidade do ato.

Ocorre que a própria Corte Cidadã, bem como este Sodalício, tem reiteradamente aplicado a teoria do
distinguishing
(distinção), para validar o reconhecimento realizado sem a estrita observância das formalidades legais, quando este ato não constitui o fundamento
exclusivo
da condenação, mas sim vem amparado por outros elementos de prova robustos e independentes, colhidos sob o crivo do contraditório.

Diante desse contexto, a condenação de Renato Dalvim não se assenta, de forma isolada, no auto de reconhecimento fotográfico. A convicção do juízo sentenciante, fundamenta-se em um conjunto probatório coeso, onde o reconhecimento é apenas uma das peças que se encaixam para formar a certeza da autoria.

Para além do reconhecimento fotográfico, verifica-se outros elementos que incriminam o apelante, como a descrição prévia e detalhada fornecida pela vítima Diones de Assis Rodrigues em seu depoimento (fls. 37/38 do ID 12436727, confirmado em juízo), afirmando que conseguiu visualizar um dos assaltantes:
“magro, medindo aproximadamente 1,70, de cor clara, olhos castanhos, rosto sem barba, com tatuagem na mão”
.
Ademais, o Relatório Policial (fls. 61/64 do ID 12436727) atestou que tais características
“condizem com as características de Renato Dalvim de Souza Alves”
.

O reconhecimento, portanto, não surgiu do vácuo, mas da compatibilidade entre a descrição e o suspeito.

Uma outra questão, que afasta a nulidade, é que Renato Dalvim foi localizado e preso em companhia dos corréus João Alex e Silvana, na residência desta última, local onde foram encontrados diversos pertences subtraídos da vítima (o celular, um
pen drive
com as iniciais “DR” e um ventilador), além de ferramentas comumente usadas em arrombamentos (alicates corta cadeado) e uma arma de fogo com munições.

Nessa conjuntura, o reconhecimento fotográfico, portanto, foi apenas o ponto de partida da investigação que, ao avançar, logrou êxito em prender os acusados em flagrante delito (pela posse da
res furtiva
). Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCRIÇÃO PRÉVIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AGENTE. APRESENTAÇÃO DE MÚLTIPLAS FOTOGRAFIAS. PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS E CONVERGENTES. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. [...] II. Questão em discussão 3. A questão em discussão limita-se a aferir a nulidade do reconhecimento fotográfico por desrespeito ao art. 226 do CPP e a suficiência de provas para a condenação. III. Razões de decidir 4. A autoria do crime foi comprovada por vídeos de câmeras de segurança e relatos detalhados e coerentes das vítimas, que reconheceram o recorrente com segurança em procedimento fotográfico, precedido de descrição física do autor.
5. O reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a condenação, que se encontra amparada em outras provas independentes. 6. Admite-se a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
“Admite-se a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova”
.
[...]

(
STJ
REsp n. 2.210.673/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)-
destaquei

Logo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento.

II. Do Pleito Absolutório

No mérito, a defesa busca a absolvição de todos os réus por insuficiência probatória, alegando
(
i
)
falta de provas materiais (digitais/imagens),
(
ii
)
contradições no depoimento da vítima e
(
iii
)
um álibi não apreciado referente a Renato Dalvim.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelos Boletins Unificados de nº 50828281 (fls. 04/06) e nº 50866020 (fls. 10/12), pelo relatório policial (fls. 33/36), pelo relatório complementar (fls. 42/49), e pelo relatório final (fls. 61/64), todos constantes de mídia digitalizada de ID 12436727.

No que se refere à
autoria
, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído aos recorrentes, notadamente as declarações prestadas pelos policiais que realizaram o flagrante, os quais ratificaram os termos da denúncia em Juízo. Vejamos:

[PC/ES – Hugo Mayworm Pinto – ID 12438041]

Hugo Pinto:
Trata-se de um crime de roubo, onde uma vítima em sua residência foi rendida por alguns criminosos, levaram suas pertences, inclusive, o seu carro. Na fuga, o veículo da vítima seguiu ali pra.. saindo de Boa Esperança, sentido São Mateus, de Santa Maria, e nas imagens foi visualizado um outro veículo, como se estivesse acompanhando. Seria um veículo, um Volkswagen, “Polo” [...]. Ao chegar, nós suspendemos.

Ministério Público:
O Fiat foi recuperado?

Hugo Pinto:
Positivo, recuperado em São Mateus.

Ministério Público:
E esse “Polo”, no caso, identificou-se que pertenceria a quem?

Hugo Pinto:
O “
P
olo” estava em nome de
Silvano
de Santos e de uso do grupo. Tanto que nós fizemos um acompanhamento e um monitoramento do veículo em Boa Esperança,
porque
o veículo
continuou rodando aqui
após o crime, e verificamos que era de um grupo que estava residindo no
km
20, em Boa Esperança. E daí, sol
icitamos uma busca
,
pro referido
endereço, onde encontramos lá quatro pessoas, que eram João Alex, Silvana do Santos, Renato Dalvin e a filha
da
Silvana, que
não me recordo o nome.
E no local estava o veículo, referido ao “
P
olo” dourado, teve algu
ns
pertences da vítima, incluindo o aparelho celular, que estava em uso de João Alex, um pendrive com a letra inicial da vítima, salv
o engano

u
m ventilador, algu
ns
pertences da vítima que foram
reconhecidos pela própria
vítima.

Ministério Público:
Então, um celular foi recuperado e ele estava sendo usado pelo João Alex, é isso?

Hugo Pinto:
Positivo.

Ministério Público:
Ele tinha habilitado, no caso, o celular em nome dele?

Hugo Pinto:
Eu não estou agora em ace
sso
ao relatório, mas salv
o engano,
a linha que estava habilitada em nome do irmão dele, que
salvo engano é irmão gêmeo
, mas estava em uso
com
ele, nós aprendemos na mão dele, na residência.
[...]

D
efesa:
O auto de reconhecimento que o senhor fez, o senhor pode descrever se a vítima, ela detalhou como eram as características físicas dos suspeitos?

Hugo Pinto:
Então, só vou ter que acrescentar uma informação, pelo caso, o autoconhecimento foi feito pelo escrivão com a vítima, eu assinei como testemunha do autoconhecimento.
Porém, acrescento também que a vítima relatou o reconhecimento em especial do Renato pela tatuagem da mão, s
alvo
engano. S
alvo
engano, d
a mão
.
Mas os elementos trazidos pela vítima estão no auto de reconhecimento, e eu acho que nesse relatório também que eu fiz pós-operação, que foi após o cumprimento do mandado de busca, que tem esses detalhes. [...]- destaquei

___________________

[PC/ES
–
Vinícius
Bom
Marcolan
–
ID 12438041]

Vinícius Marcolan:
Nós cumprimos o mandado na casa deles.

Ministério Público:
Sim. Então foi recuperado o Fiat Uno, no caso?

Vinícius Marcolan:
A gente não recuperou esse Fiat Uno. Foi antes, com os contatos com os colegas lá de São Mateus, porque ele estava trafegando com uma placa de outro veículo. Aí eu recebi a foto do pessoal brincando que o veículo; um carro velho com a placa de carro novo. Aí eu fui verificar a placa lá, que era a PPF, né? Placa de carro 2018, e o Fiat Uno dele era dois mil e pouco. Aí a gente fez uns contatos lá com o pessoal do grupo de abordagem de São Mateus. E eles monitoraram esse Fiat Uno até localizar a residência. E aí antes deles entrarem na residência, o pessoal conseguiu fazer a interceptação do Fiat Uno.
Recuperou algumas coisas. E aí, com o levantamento da Polícia Civil, constou que o veículo utilizado para o cometimento desse crime era um “Polo” Dourado, e que esse veículo estava ficando lá no
km
20. Aí a gente foi dar apoio para poder cumprir o mandado de busca na residência. E aí eu lembro que eu localizei uma capinha de celular que batia com as características do telefone do Dionis. Eu fiz contato telefônico com ele, videoconferência. E aí eu perguntei para ele se a capa era dele. Ele falou que era. E aí, se eu não me engano, na própria filmagem, tinha um pendrive no fundo com as iniciais dele. E aí ele falou assim, esse pendrive em cima é meu também. Aí foi aí que a gente também fez a apreensão do pendrive, para poder o Dionis ter certeza se era dele
né
.
Agora eu não me recordo se a gente pegou mais alguma coisa dentro da casa.

Ministério Público:
No caso, a Silvana e o João Alex foram encontrados nessa busca e apreensão nesse local?

Vinícius Marcolan:
Sim. [...]

Ministério Público:
você notou alguma característica física ou alguma marca específica que pudesse ajudar a gente a identificar algum dos assaltantes?

Vinícius Marcolan:
Então, qual é a situação, a polícia civil fez o levantamento, e esse levantamento, até onde eu sei, é pelas imagens de monitoramento que pegam o veículo “Polo” Dourado, a placa do veículo e tudo mais. E o destino que eles tomaram, que foi para o sentido São Mateus. [...] -destaquei

É sabido que a jurisprudência pátria é pacífica ao conferir especial valor probatório aos testemunhos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, como no caso em tela, onde a narrativa acusatória se fecha perfeitamente com a situação de flagrância e a apreensão da
res furtiva
.

Acerca to tema, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Em vista disso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E CONFISSÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de recurso especial em caso de roubo majorado, alegando nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e nulidade da confissão judicial por inépcia da defesa técnica.
2. A decisão agravada considerou que a condenação foi respaldada por outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais e confissão judicial, além das declarações da vítima, tornando desnecessária a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico.
5. A decisão considerou que a condenação não se baseou unicamente na confissão, mas também em depoimentos de policiais e declarações da vítima, que corroboraram a autoria do delito. 6. Não há elementos nos autos que indiquem vício na confissão judicial do réu, que foi assistido por advogado e esclarecido sobre seu direito ao silêncio.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.262.083/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025) -
destaquei

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS INDEPENDENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a condenação do paciente por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.
8. O acervo probatório é robusto e harmônico, composto por reconhecimento pessoal em juízo e depoimentos convergentes de policiais, formando um quadro probatório coeso e suficiente para a condenação.
9. A análise do acerto ou desacerto do entendimento das instâncias ordinárias ultrapassa os limites do writ, que não permite reexame de provas. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem denegada.

(STJ HC n. 971.053/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025) -
destaquei

Adicionalmente, quanto à alegação de ausência de provas materiais, tal fato, por si só, não conduz à absolvição. Em crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
na posse do agente gera presunção de autoria, invertendo-se o ônus da prova (art. 156, CPP), cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens, o que não ocorreu.

Ademais, a investigação encontrou imagens de câmeras que, embora não mostrassem os rostos, flagraram o
modus operandi
da fuga: o Fiat Uno roubado sendo seguido pelo VW Polo dourado; veículo este que pertence à apelante Silvana e que foi encontrado em sua garagem.

No que se refere a

supostas contradições da vítima, estas são irrelevantes, visto que pequenas divergências em depoimentos, especialmente sobre detalhes como o tempo de duração do crime ou o exato meio de fuga, são perfeitamente compreensíveis diante do trauma psicológico de ter a residência invadida às 02h da manhã, ser amarrado e amordaçado sob ameaça de morte.

O núcleo da narrativa da vítima Diones foi absolutamente coerente e firme em todas as fases: foi assaltado por dois homens, que subtraíram seus bens e fugiram com o apoio de um carro que estava do lado de fora.

Sabe-se que em delitos desta natureza, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando segura e corroborada por outros elementos (como a apreensão da
res furtiva
e os reconhecimentos), possui valor probatório preponderante. Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECURSO IMPROVIDO. [...] II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de roubo, que lhe foi imputado na denúncia. III. Razões de decidir
4. A instância antecedente, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios, concluiu que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, com base nos depoimentos das vítimas e dos policiais, além da apreensão da res furtiva em poder do acusado.
5. A alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, não prescinde do reexame dos fatos, o que, no caso, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais. 2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.".
[...]

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) -
destaquei

Por fim, quanto ao álibi de Renato Dalvim (a suposta transmissão ao vivo no Instagram), é evidente que o juízo de 1º grau não o ignorou, mas implicitamente o rejeitou ao fundamentar a condenação em provas em sentido diametralmente oposto. A palavra da vítima, que o reconheceu, somada ao fato de o apelante ter sido preso dias depois na posse dos bens subtraídos conferem ao alegado álibi um grau de credibilidade parco.

Nota-se que a prova de acusação é real e material (posse da
res furtiva
); e o álibi documental e unilateral, não tendo sido suficiente para infirmar a certeza da autoria.

III. Da Desclassificação para Receptação Culposa

Superado tal ponto, a defesa busca, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de João Alex e Silvana para receptação culposa, sustentando que a mera posse dos bens não prova a coautoria no roubo.

Entendo, portanto, que a tese é improcedente, visto que a conduta dos apelantes não foi de mera aquisição negligente de produtos, mas de uma participação direta e essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

Em relação à apelante Silvana dos Santos, nota-se que sua participação foi crucial, tendo em vista que o carro registrado em seu nome foi utilizado para levar os executores ao local e dar cobertura na fuga; o mesmo veículo foi flagrado por câmeras de segurança seguindo o carro roubado da vítima minutos após o crime, na rota de fuga para São Mateus.

Além disso, todos os bens recuperados se encontrarem em sua residência.

No que tange o apelante João Alex Louback, sua participação foi direta, como um dos executores que invadiu a residência, sendo pessoalmente reconhecido em Juízo pela vítima (mídia ID 12438041) como um dos autores do roubo.

Vale rememorar que o aparelho celular da vítima foi encontrado em sua posse, e na tentativa de ocultar o delito, utilizou o nome de seu irmão gêmeo, Pedro Alan, para habilitar a linha, no mesmo dia do crime (11/04/2023).

Assim, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta.

IV. Da Dosimetria da Pena

A defesa se insurge, por fim, contra a dosimetria dos recorrentes, pedindo o afastamento das majorantes, a redução da pena-base e a alteração do regime.

IV.I. Silvana dos Santos

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena da apelante em sentença, nos seguintes termos (ID 12438058):

[...] A
culpabilidade
, extrapola a normal, uma vez que a vítima foi abordada dentro de sua residência durante a noite (“A culpabilidade exaspera o normal, eis que o Réu praticou o crime na residência da Vítima, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, o que torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,T5 DJe 16/11/2018; AgRg no HC 678226 / PR, Ministro Sebastião Reis Júnior, T6, DJe 13/10/2021), além disso, os assaltante arrombaram a casa da vítima, onde foi amarrada e amordaçada, para que pudessem efetivar o roubo e fugirem; não há registro de
maus antecedentes
; quanto a
conduta social
não há qualquer informação nos autos; a
personalidade
, os elementos coletados são insuficientes para uma avaliação; o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
extrapolam o normal, visto que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e com restrição à liberdade da vítima, ficando reservada a majorante do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa para a terceira fase da dosimetria (“No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria. [AgRg no HC n. 762.640/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.”]; crime de
consequências extrapenais
próprias do tipo, pelo que deixo de valorar; e o
comportamento da vítima
em nada facilitou para prática do crime. A situação econômica do acusado não é boa. [...]

Assim, EXASPERO a pena base pelos fundamentos supramencionados, fixando-a em 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 101 (CENTO E UM) DIAS MULTA, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não há atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa especial de aumento, previstas no Art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço) (Súmula 443, do STJ), TOTALIZANDO 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) DIAS MULTA.

Presentes ainda a causa especial de aumento, previstas no Art. 157, § 2º-A, inciso II, do CP, pela qual elevo a pena em mais 2/3 (dois terços), TOTALIZANDO 14 (QUATORZE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 223 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS) DIAS MULTA, pena esta que torno DEFINITIVA

O regime de cumprimento inicial é o FECHADO, com espeque no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. [...]

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e

circunstâncias

do crime
.

Adentrando o vetor da
c
ulpabilidade
, entendo que razão assiste ao magistrado, visto que a prática do crime de roubo no interior da residência da vítima, especialmente durante o período noturno, é um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial.

O lar é o asilo inviolável do indivíduo, conforme assegura o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, portanto, a invasão deste ambiente pessoal para a prática de um crime representa uma violação profunda não apenas do patrimônio, mas também da privacidade, da intimidade e do sentimento de segurança da vítima em seu local de maior proteção.

Dessa forma, existem aspectos do caso concreto que expõem a vulnerabilidade acentuada vivida pela vítima na data dos fatos e, consequentemente, justificam a exasperação da pena-base, como o fato do crime ter sido realizado durante o período noturno, o que provoca que tenha menos visibilidade para identificar o agressor e vigilância para perceber as movimentações distintas em seu domicílio ou condições de se defender.

No que tange as
circunstâncias
do crime, mantenho a valoração negativa deste vetor, uma vez que a fundamentação relativa ao concurso de pessoas não seria utilizada para a majoração da pena na terceira fase da dosimetria. Manter a negativação nesta etapa não configuraria
bis in idem
, conforme jurisprudência apontada pelo próprio magistrado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N. 440/STJ E 718 E 719/STF. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).

2.
No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria.

[...]

(
STJ.
AgRg no HC n. 762.640/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.
) - destaquei

Partindo para a terceira fase dosimétrica, evidencio que o Magistrado utilizou as duas agravantes para majorar a pena.

A causa especial de aumento, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso II, do Código Penal, entendo que deve ser afastada. Embora tenha sido apreendida arma de fogo e munições em poder dos recorrentes, a vítima, em seu depoimento, afirmou não ter visualizado o artefato durante a execução do delito. Assim, diante da ausência de prova segura quanto ao efetivo emprego da arma, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em favor dos apelantes. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame1. Apelo interposto pela ré contra sentença que a condenou por roubo tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa. Defesa que busca absolvição por insuficiência de provas ou ajuste da pena e regime prisional. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em: (I) insuficiência de provas para condenação, especialmente pelo dubio reconhecimento policial; (II) falta de comprovação do uso de arma de fogo e concurso de agentes; (III) desproporcionalidade da pena e regime prisional. III. Razões de Decidir3. A autoria do crime foi confirmada pelo depoimento seguro da vítima, relatando de forma crível e harmônica a dinâmica fática e afirmando o seguro reconhecimento policial efetivado com observância das formalidades do ato.
4. A prova do uso de arma de fogo foi considerada insuficiente, pois a vítima não viu o artefato, apenas a simulação de seu uso pelo agente.
lV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao apelo para ajustar a pena, afastando a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão, com 13 dias-multa, e alterando o regime para semiaberto. Tese de julgamento: 1. O depoimento seguro da vítima e a certeza do reconhecimento efetivado na forma da Lei são suficientes para comprovar a autoria do roubo. 2. A ausência de prova concreta do uso de arma de fogo afasta a majorante correspondente. [...]

(TJSP; ACr 1502445-09.2018.8.26.0220; Guaratinguetá; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 31/03/2025) -
destaquei

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE QUE RESTA COMPROVADA PELO AUTO DE APREENSÃO [...] Grave ameaça que não restou bem delineada, pois embora a vítima, em sede policial, tenha narrado que o apelante simulou o porte de arma de fogo, em juízo, informou que um funcionário da lanchonete, que trabalhava com ela, é quem lhe disse que o apelante lhe mostrou a arma;
contudo a vítima não viu a citada arma, afirmando ainda que o recorrente não lhe falou nada; dúvida que beneficia o apelante, ensejando na reclassificação da conduta para o furto simples.
Passo a dosimetria da pena que merece pequeno retoque face à reclassificação da conduta. Na 1ª fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, eis que as considerações judiciais, previstas no artigo 59 do CP, são favoráveis ao apelante. Na 2ª fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas, a pena intermediária segue retida no mesmo patamar base. Na 3ª fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena. Totalizando a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Regime prisional que se altera ao aberto face ao quantitativo da pena. [...]

(TJRJ; APL 0000173-50.2018.8.19.0014; Rio das Ostras; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 22/06/2022; Pág. 145)
- destaquei

Não obstante a observação feita quando da dosimetria da primeira fase, o magistrado acaba por aplicar ambas as causas de aumento. No caso, ante o afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP, imperiosa se faz a realocação da causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP para a terceira fase da dosimetria.

Diante dessa premissa, e considerando apenas uma circunstância judicial negativa na primeira fase,
fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não havendo atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente, portanto, a causa especial de aumento, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, motivo pelo qual elevo a pena em 1/3 (um terço),
fixando pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, a pena definitiva foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena se enquadre neste intervalo, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Embora remanesçam circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime mais gravoso (fechado) não se mostra, no caso concreto, proporcional. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige motivação idônea para a fixação de regime mais severo do que o permitido pela quantidade de pena (Súmulas 718 e 719 do STF, e 440 do STJ).

Assim, considerando o
quantum
da pena aplicada e a condição de não reincidente da ré, altero o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

IV.II. João Alex

Depreende-se da sentença que a pena-base do recorrente foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e

circunstâncias

do crime
.

Adentrando o vetor da
c
ulpabilidade
, entendo que razão assiste ao magistrado, visto que a prática do crime de roubo no interior da residência da vítima, especialmente durante o período noturno, é um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial, conforme fundamentado anteriormente.

No que tange as
circunstâncias
do crime, mantenho a valoração negativa deste vetor, uma vez que a fundamentação relativa ao concurso de pessoas não seria utilizada para a majoração da pena na terceira fase da dosimetria. Manter a negativação nesta etapa não configuraria
bis in idem
, conforme jurisprudência apontada pelo próprio magistrado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N. 440/STJ E 718 E 719/STF. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).

2.
No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria.

[...]

(
STJ.
AgRg no HC n. 762.640/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.
) - destaquei

Partindo para a terceira fase dosimétrica, evidencio que o Magistrado utilizou as duas agravantes para majorar a pena.

A causa especial de aumento, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso II, do Código Penal, entendo que deve ser afastada. Embora tenha sido apreendida arma de fogo e munições em poder dos recorrentes, a vítima, em seu depoimento, afirmou não ter visualizado o artefato durante a execução do delito. Assim, diante da ausência de prova segura quanto ao efetivo emprego da arma, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em favor dos apelantes. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame1. Apelo interposto pela ré contra sentença que a condenou por roubo tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa. Defesa que busca absolvição por insuficiência de provas ou ajuste da pena e regime prisional. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em: (I) insuficiência de provas para condenação, especialmente pelo dubio reconhecimento policial; (II) falta de comprovação do uso de arma de fogo e concurso de agentes; (III) desproporcionalidade da pena e regime prisional. III. Razões de Decidir3. A autoria do crime foi confirmada pelo depoimento seguro da vítima, relatando de forma crível e harmônica a dinâmica fática e afirmando o seguro reconhecimento policial efetivado com observância das formalidades do ato.
4. A prova do uso de arma de fogo foi considerada insuficiente, pois a vítima não viu o artefato, apenas a simulação de seu uso pelo agente.
lV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao apelo para ajustar a pena, afastando a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão, com 13 dias-multa, e alterando o regime para semiaberto. Tese de julgamento: 1. O depoimento seguro da vítima e a certeza do reconhecimento efetivado na forma da Lei são suficientes para comprovar a autoria do roubo. 2. A ausência de prova concreta do uso de arma de fogo afasta a majorante correspondente. [...]

(TJSP; ACr 1502445-09.2018.8.26.0220; Guaratinguetá; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 31/03/2025) -
destaquei

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE QUE RESTA COMPROVADA PELO AUTO DE APREENSÃO [...] Grave ameaça que não restou bem delineada, pois embora a vítima, em sede policial, tenha narrado que o apelante simulou o porte de arma de fogo, em juízo, informou que um funcionário da lanchonete, que trabalhava com ela, é quem lhe disse que o apelante lhe mostrou a arma;
contudo a vítima não viu a citada arma, afirmando ainda que o recorrente não lhe falou nada; dúvida que beneficia o apelante, ensejando na reclassificação da conduta para o furto simples.
Passo a dosimetria da pena que merece pequeno retoque face à reclassificação da conduta. Na 1ª fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, eis que as considerações judiciais, previstas no artigo 59 do CP, são favoráveis ao apelante. Na 2ª fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas, a pena intermediária segue retida no mesmo patamar base. Na 3ª fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena. Totalizando a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Regime prisional que se altera ao aberto face ao quantitativo da pena. [...]

(TJRJ; APL 0000173-50.2018.8.19.0014; Rio das Ostras; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 22/06/2022; Pág. 145)
- destaquei

Não obstante a observação feita quando da dosimetria da primeira fase, o magistrado acaba por aplicar ambas as causas de aumento. No caso, ante o afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP, imperiosa se faz a realocação da causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP para a terceira fase da dosimetria.

Diante dessa premissa, e considerando apenas uma circunstância judicial negativa na primeira fase,
fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não havendo atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente, portanto, a causa especial de aumento, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, motivo pelo qual elevo a pena em 1/3 (um terço),
fixando pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, a pena definitiva foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena se enquadre neste intervalo, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Embora remanesçam circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime mais gravoso (fechado) não se mostra, no caso concreto, proporcional. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige motivação idônea para a fixação de regime mais severo do que o permitido pela quantidade de pena (Súmulas 718 e 719 do STF, e 440 do STJ).

Assim, considerando o
quantum
da pena aplicada e a condição de não reincidente do réu, altero o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

IV.III. Renato Dalvim

Depreende-se da sentença que a pena-base do recorrente foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e

circunstâncias

do crime
.

Adentrando o vetor da
c
ulpabilidade
, entendo que razão assiste ao magistrado, visto que a prática do crime de roubo no interior da residência da vítima, especialmente durante o período noturno, é um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial, conforme fundamentado anteriormente na dosimetria da corré Silvana dos Santos.

No que tange as
circunstâncias
do crime, mantenho a valoração negativa deste vetor, uma vez que a fundamentação relativa ao concurso de pessoas não seria utilizada para a majoração da pena na terceira fase da dosimetria. Manter a negativação nesta etapa não configuraria
bis in idem
, conforme jurisprudência apontada pelo próprio magistrado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N. 440/STJ E 718 E 719/STF. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).

2.
No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria.

[...]

(
STJ.
AgRg no HC n. 762.640/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.
) - destaquei

Partindo para a terceira fase dosimétrica, evidencio que o Magistrado utilizou as duas agravantes para majorar a pena.

A causa especial de aumento, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso II, do Código Penal, entendo que deve ser afastada. Embora tenha sido apreendida arma de fogo e munições em poder dos recorrentes, a vítima, em seu depoimento, afirmou não ter visualizado o artefato durante a execução do delito. Assim, diante da ausência de prova segura quanto ao efetivo emprego da arma, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em favor dos apelantes. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame1. Apelo interposto pela ré contra sentença que a condenou por roubo tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa. Defesa que busca absolvição por insuficiência de provas ou ajuste da pena e regime prisional. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em: (I) insuficiência de provas para condenação, especialmente pelo dubio reconhecimento policial; (II) falta de comprovação do uso de arma de fogo e concurso de agentes; (III) desproporcionalidade da pena e regime prisional. III. Razões de Decidir3. A autoria do crime foi confirmada pelo depoimento seguro da vítima, relatando de forma crível e harmônica a dinâmica fática e afirmando o seguro reconhecimento policial efetivado com observância das formalidades do ato.
4. A prova do uso de arma de fogo foi considerada insuficiente, pois a vítima não viu o artefato, apenas a simulação de seu uso pelo agente.
lV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao apelo para ajustar a pena, afastando a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão, com 13 dias-multa, e alterando o regime para semiaberto. Tese de julgamento: 1. O depoimento seguro da vítima e a certeza do reconhecimento efetivado na forma da Lei são suficientes para comprovar a autoria do roubo. 2. A ausência de prova concreta do uso de arma de fogo afasta a majorante correspondente. [...]

(TJSP; ACr 1502445-09.2018.8.26.0220; Guaratinguetá; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 31/03/2025) -
destaquei

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE QUE RESTA COMPROVADA PELO AUTO DE APREENSÃO [...] Grave ameaça que não restou bem delineada, pois embora a vítima, em sede policial, tenha narrado que o apelante simulou o porte de arma de fogo, em juízo, informou que um funcionário da lanchonete, que trabalhava com ela, é quem lhe disse que o apelante lhe mostrou a arma;
contudo a vítima não viu a citada arma, afirmando ainda que o recorrente não lhe falou nada; dúvida que beneficia o apelante, ensejando na reclassificação da conduta para o furto simples.
Passo a dosimetria da pena que merece pequeno retoque face à reclassificação da conduta. Na 1ª fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, eis que as considerações judiciais, previstas no artigo 59 do CP, são favoráveis ao apelante. Na 2ª fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas, a pena intermediária segue retida no mesmo patamar base. Na 3ª fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena. Totalizando a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Regime prisional que se altera ao aberto face ao quantitativo da pena. [...]

(TJRJ; APL 0000173-50.2018.8.19.0014; Rio das Ostras; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 22/06/2022; Pág. 145)
- destaquei

Não obstante a observação feita quando da dosimetria da primeira fase, o magistrado acaba por aplicar ambas as causas de aumento. No caso, ante o afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP, imperiosa se faz a realocação da causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP para a terceira fase da dosimetria.

Diante dessa premissa, e considerando apenas uma circunstância judicial negativa na primeira fase,
fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não havendo atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente, portanto, a causa especial de aumento, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, motivo pelo qual elevo a pena em 1/3 (um terço),
fixando pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, a pena definitiva foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena se enquadre neste intervalo, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Embora remanesçam circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime mais gravoso (fechado) não se mostra, no caso concreto, proporcional. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige motivação idônea para a fixação de regime mais severo do que o permitido pela quantidade de pena (Súmulas 718 e 719 do STF, e 440 do STJ).

Assim, considerando o
quantum
da pena aplicada e a condição de não reincidente do réu, altero o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
RENATO DALVIM DE SOUZA ALVES, JOÃO ALEX DE JESUS
LOUBACK e SILVANA DOS SANTOS,
redimensionando as penas de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa para
07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
Ademais, altero o regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes de fechado para
semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal

Considerando a manutenção da
prisão preventiva
em sentença, necessária se faz a

compatibilização

com
o
novo
regime de cumprimento inicial de penal fixado,
qual seja,
o semiaberto (STJ; AgRg-RHC 194.084; Proc. 2024/0060687-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento aos recursos.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.